Tribunal: TJMT
Processo: 0014609-96.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014609-96.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE VITORINO DA SILVA - CPF: 427.566.694-15 (APELADO), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), LAURA CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - CPF: 006.900.041-76 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 044.391.731-01 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ VITORINO DA SILVA FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCESSO EM ABORDAGEM POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – RISCO ADMINISTRATIVO –– NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO E JUROS NOS TERMOS DOS TEMOS 905 DO DTJ E 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade estatal por danos causados a particulares é da modalidade objetiva, é dizer, independe da comprovação de dolo ou culpa do causador do dano, sendo suficiente a comprovação, pela vítima, da conduta praticada, do dano sofrido e do liame de causalidade existente entre ambos.

As dificuldades decorrentes da aferição e apreciação dos danos morais, pela inexatidão dos critérios, não podem obstar a reparação do dano moral ou torná-la algo meramente simbólico, tendo-se que se considerar, também, o caráter punitivo dessa modalidade de reparação, motivo pelo qual se deve atentar para a justa reparação do prejuízo, sem que haja enriquecimento indevido e em desacordo com a realidade socioeconômica de quem a pleiteia.

No que tange a atualização dos valores, destaco que
, no tocante a atualização monetária, objeto do apelo, o Recurso Especial nº. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa geral sujeitam-se à incidência do IPCA-E; no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em Remessa Necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da
Fazenda Pública, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
José Vitorino da Silva
e
José Vitorino da Silva Filho
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Apelante a
o pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a cada um dos Requerentes, a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir da data da prolação da sentença (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça); bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que não possui responsabilidade civil diante do acontecido
uma vez que seus agentes agiram em exercício regular de direito durante a abordagem realizada no estabelecimento comercial, logo, não sendo possível estabelecer nexo de causalidade entre o evento produzido e o comportamento imputado aos agentes, sobre o qual não é possível reconhecer a culpa administrativa.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reduzir os danos morais, e que a correção monetária seja feita pelo índice da caderneta de poupança.

Em contrarrazões (Id. 5743297), os Apelados defendem o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020